Tribunal: TJDFT
Processo: 0716761-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716761-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON CORREA DA SILVA IMPETRANTE: SIMONE LUDIMILA APOLONIA CORREA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por SIMONE LUDIMILA APOLONIA CORREA em favor de ANDERSON CORREA DA SILVA, visando o trancamento do inquérito policial. Analisando detidamente a exposição fática e a final pretensão, não se vislumbra pedido de liminar, providência, aliás, excepcional na via estreita do habeas corpus. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator